Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701352-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICENTE DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de id. 232143175 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal submeta ao autor ao procedimento CE - NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Alega a Agravante, de 78 (setenta e oito) anos de idade, que portador de neoplasia maligna em rim (CID10: C64, id. 70857418) e necessita realizar procedimento cirúrgico de nefrectomia total, solicitado desde o dia 27/03/2025 (id. 70857421). Afirma que houve equívoco na decisão agravada, pois solicita tratamento para câncer distinto do anteriormente tratado, e que comprovou sua hipossuficiência. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o custeio e realização do procedimento cirúrgico de nefrectomia no agravante e, ao fim, a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O agravante afirmou ser hipossuficiente econômico e inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita com fundamento no art. 99, §3o, do CPC. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante. Explico: O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer n. 0733290-71.2025.8.07.0016, na qual pediu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a realização de Nefrectomia Total, em razão de suspeita de neoplasia primária (id. 70857418). A Lei Federal n. 12.732/2012 estabeleceu que [...] Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (grifei) Cumpre ressaltar, ainda, que, em decisões judiciais em questões de saúde, o Conselho Nacional de Justiça determinou que a inobservância de seus Enunciados sobre o tema pode configurar grave falta administrativa: Há indício de irregularidade na inobservância quanto a: i) pluralidade de orçamentos privados relativos a procedimentos médicos; ii) necessidade de consulta ao NatJus antes de deferir liminar de bloqueio; iii) entrega de valores bloqueados nas contas públicas ao prestador de serviço – e não às partes – iv) prestação de contas detalhada acerca do procedimento médico realizado, antes de determinar o pagamento ao profissional da iniciativa privada com recursos públicos. Processos não encaminhados ao NatJus antes da decisão liminar ficam desprovidos de uma análise técnica acerca da urgência do procedimento e da adequação mercadológica dos valores reclamados. A atuação desidiosa, desprovida de conhecimento técnico-jurídico por parte do magistrado, em processos que envolvem a saúde pública pode violar deveres funcionais previstos no art. 35, inciso I, da LOMAN e artigos 8o, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional – Resolução CNJ no 60/2008. Com esse entendimento, o Conselho, por unanimidade, aprovou relatório de correição extraordinária, com instauração de reclamações disciplinares, pedido de providências e determinações. CorOrd 0000031-44.2023.2.00.0000. Relator: Conselheiro Luis Felipe Salomão, julgado na 2a Sessão Ordinária em 28 de fevereiro de 2023. Na hipótese, não obstante as alegações do agravante concernentes a probabilidade de seu direito, verifica-se, da análise dos autos de origem, que ele juntou aos autos apenas um relatório médico, no qual de fato consta a suspeita de segunda neoplasia primária no rim esquerdo, mas não consta expressamente o procedimento aqui pleiteado: Ademais, o agravante não juntou aos autos qualquer outro laudo ou exames que corroborassem suas alegações. Desta forma, a concessão da tutela de urgência, neste momento processual, violaria o disposto nos Enunciados 19 e 32: Enunciado 19: As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Enunciado 32: A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Ademais, considerando que o pedido de cirurgia foi incluído no SISREG apenas em 27/03/2025 (id. 70857421), não houve, ainda, o decurso do prazo especificado na Lei Federal n. 12.732/2012. Assim, considerando que não houve decurso do prazo legal e não foi juntada aos autos manifestação do agravado com negativa de realização do procedimento, não está preenchido o requisito previsto no enunciado 3: Enunciado 3: Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Desta forma, não demonstrada a probabilidade do direito ou o perigo na demora para a concessão da tutela de urgência recursal. INDEFIRO, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se as partes e o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora